Tribunal: TJPA
Processo: 0810694-96.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810694-96.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM SITUAÇÃO DEGRADANTE – INADEQUAÇÃO DO MEIO IMPUGNATIVO MANIFESTADO PELO
CUSTOS LEGIS
– PLAUSIBILIDADE –
CORREIÇÃO PARCIAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DEVE SER ATACADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
EX VI
ART. 197 DA LEP E 268 DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei (...)Art. 268 do RITJEPA;

II –
O
decisum
vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial,
ex vi
do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte;

III –
Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial.

IV - Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer do Recurso, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 02 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual interpôs Correição Parcial inconformado com a decisão do Juízo de Execução Penal de Santarém, que DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO do tempo de pena cumprida e, consequentemente, registrado como “remição”, a fim de que seja considerado como período de prisão dobrado do apenado SÉRGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES.

Em suas razões o representante ministerial asseverou que o juízo de execuções penais estaria concedendo a todos os reeducandos custodiados em Santarém-PA, dentre os quais SÉRGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES, a contagem da pena em dobro, computando como remição o período duplicado, o que, na prática, implicará redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e consequentemente um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente. Em Face dos argumentos, manejou a presente Correição Parcial para reformar a decisão vergastada.

O Ministério Público, na condição de
Custos Legis
, posicionou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo
Parquet
Estadual, hostilizando a decisão do
Juízo de Execução Penal de Santarém, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida e, consequentemente, registrado como “remição”, a fim de que seja considerado como período de prisão dobrado do apenado SÉRGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES.

Em suas razões o representante ministerial asseverou que o juízo de execuções penais estaria concedendo a todos os reeducandos custodiados em Santarém-PA, dentre os quais SÉRGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES, a contagem da pena em dobro, computando como remição o período duplicado, o que, na prática, implicará redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e consequentemente um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente. Nesses termos, pontuou que a decisão vergastada teria sido baseada no RHC 136961, julgado na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o “habeas corpus” para que seja contado em dobro todo o período em que “
um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro
”. Segue narrando que no presente caso, o juízo está concedendo a pena em dobro como se remição fosse. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 580.252, onde se reconheceu repercussão geral através do Tema 365, afastou a possibilidade de concessão de remição como medida compensatória às deficiências dos presídios. Ante o exposto, a Representante do
Parquet
requer a concessão da Correição Parcial, com a consequente cassação da aludida decisão, que importunou inversão tumultuária dos atos procedimentais pertinentes e das fórmulas legais aplicáveis à espécie.

Na espécie, os autos foram distribuídos a relatoria do Des. RÔMULO NUNES, que indeferiu a liminar por ser incabível na espécie, e solicitou informações ao juízo recorrido (ID 6577996). Por sua vez o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém pugnou pelo não conhecimento de plano da presente correição pela inadequação da via eleita, já que contra as decisões proferidas em sede de execução penal, cabe o recurso de Agravo em Execução Penal. Em Face dos argumentos esposados, o Ministério Público manejou a presente Correição Parcial para modificar a decisão vergastada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

In casu
, primeiramente se deve analisar se cabível o recurso interposto, uma vez que a correição parcial seria um instituto voltado à correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de 1º grau, que provoquem a inversão tumultuária das fórmulas legais, o qual tem caráter residual, sendo cabível apenas quando não houver outra modalidade recursal prevista em Lei. Em outras palavras, no âmbito de incidência expresso no artigo 268 do RITJPA, seria cabível em atos do juiz da causa que importem em erro (inversão tumultuária do processo) ou abuso (decisão que exceda os limites legais de sua função jurisdicional), desde que. não haja previsão legal de outro recurso adequado ao caso.

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva dos prazos, para o caso,
não haja recurso previsto em lei
. (grifo nosso)

Cediço mencionar, que uma vez p
roferida a decisão pelo Juízo da Execução, caberia a interposição de Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Na hipótese, incabível atacar uma decisão interlocutória por Correição Parcial, pois existe previsão de recurso próprio na legislação, que no caso seria o Agravo em Execução penal, conforme dispõe o art. 197, da lei 7.210/84. Ademais, inviável cogitar-se em fungibilidade recursal, em face da inescusável hipótese de Agravo em execução, uma vez que a (
...) a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade (...) (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016).

PROCESSO Nº 08097621120218140000 CORREIÇÃO PARCIAL CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CORRIGENDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CORREIÇÃO PARCIAL – PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM – REJEIÇÃO DE PLANO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, nos termos do disposto no art. 197 da lei nº 7.210/84. Indubitável o cabimento do Agravo em Execução Penal por já ter sido manejado pelo próprio órgão ministerial em casos idênticos. Princípio da fungibilidade afastado. Pedido de liminar se confunde com o mérito. Correição Parcial rejeitada de plano conforme dispõe o art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Unânime.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar de plano a Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala (6621553, 6621553, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, publicado em 2021-10-05)

Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, não conheço do recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2022